Tribunal: TJSP
Processo: 1003037-69.2022.8.26.0156
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. CATETERISMO. Segurança concedida. Arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista. Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável. Desfecho processual de origem mantido. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.